Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704105-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: JOVELINA ROSA PEREIRA, ABNER JOSÉ MONTEIRO, MARIA DIAS MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Em análise da documentação acostada à inicial, observa-se que o requerido ABNER JOSÉ MONTEIRO é incapaz. Com efeito, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator